Tribunal: TJSP
Processo: 1004319-13.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
IMPOSTO – ISS – Ação declaratória - Cabimento de exclusão, da base de cálculo do imposto, dos valores referentes aos materiais utilizados no serviço de construção civil – Possibilidade – Jurisprudência consolidada – Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004319-13.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado POLIMIX CONCRETO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004319-13.2018.8.26.0309 -Voto no 20.529
2
VOTO No 20529
Apelação Cível no 1004319-13.2018.8.26.0309
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
Apelado: POLIMIX CONCRETOAR S/A
Comarca: SANTOS
IMPOSTO
ISS
Ação declaratória - Cabimento de
exclusão, da base de cálculo do imposto, dos valores
referentes aos materiais utilizados no serviço de construção
civil
Possibilidade
Jurisprudência consolidada

Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto às fls. 374/387 pela Prefeitura Municipal de Jundiaí contra a r.
sentença de fls. 366/371, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido deduzido em sede de ação ordinária ajuizada por Polimix Concreto
Ltda. para reconhecer o direito de deduzir os valores despendidos com
insumos e materiais, desde que empregados na prestação de serviços de
concretagem.
Sustenta, em síntese, que o contrato de
empreitada tem por objeto a prestação de serviços e não a venda de
mercadorias. Aduz, ainda, ser indevido o abatimento dos materiais de
concretagem empregados pela construtora da base de cálculo do ISS.
Contrarrazões às fls. 435/455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004319-13.2018.8.26.0309 -Voto no 20.529
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
matéria
atinente
à
exclusão
de
materiais da base de cálculo do ISS está pacificada.
Com efeito, ao julgar o RE 603.497/MG, a
Ministra Ellen Gracie reconheceu a existência de repercussão geral com
relação a tal matéria, dando provimento ao Recurso Extraordinário, nos
seguintes termos:
“Este Tribunal, no julgamento do RE
603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral
da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados.
Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução
da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil.
Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 1a Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau,
2a Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166- AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1a
Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma,
DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007;
RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; RE 602.618, rel. Min.
Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse
entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do
CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus
fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como 'amicus
curiae' formulado pela Confederação Nacional dos Municípios CNM (Petição
STF 42.520/2010 fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras
ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão. (18.08.2010)
Diante de referido julgamento, o STJ reviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004319-13.2018.8.26.0309 -Voto no 20.529
4
seu posicionamento anterior contrário, passando a adotar aquele esposado
pela Ministra Ellen Gracie, como ficou assentado no julgamento do AgRg no
AgRg no Agravo de Instrumento no 1.410.608/RS que:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
BASE DE CÁLCULO. ABATIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
DAS
SUBEMPREITADAS.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O STF, por ocasião do julgamento do
RE 603.497/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 16/9/2010, reconheceu a
repercussão geral sobre o tema, consoante regra do art. 543- B, do CPC, e
firmou entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de
cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 2. No mesmo
sentido, o eminente Ministro Carlos Ayres Britto, no Agravo Regimental no
RE 599.582/RJ, DJ de 29/06/2011, assentou: 'A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Pelo que é possível a
dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em
construção civil e das subempreitadas.' 3. Este Tribunal já emitiu
pronunciamento, respaldado na linha de pensar adotada pela Corte
Suprema, confira-se: REsp 976.486/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 10/8/2011 e AgRg no AgRg no REsp 1.228.175/MG, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ de 1/9/2011.4. Agravo regimental não provido.” (Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2011)
Neste mesmo sentido é a jurisprudência
desta 15a Câmara de Direito Público:
“ISS Município de Votuporanga Ação
declaratória de nulidade de lançamento tributário julgada procedente -
Serviços de construção civil - Possibilidade da dedução da base de cálculo
do valor dos materiais empregados na prestação de serviços de
concretagem Art. 7o, § 2o, I da LC 116/2003 Precedente do STF em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004319-13.2018.8.26.0309 -Voto no 20.529
5
repercussão geral admitindo o desconto Recurso não provido”.(TJSP -
Apelação 0005932-29.2014.8.26.0664 - Relator Desembargador Erbetta
Filho - 15a Câmara de Direito Público - Votuporanga -Julg. 15/03/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA ISS e multa Exercício de 2010 Município de
Sorocaba Procedentes em primeiro grau - Serviços de construção civil
(concretagem) Base de cálculo Discussão acerca da exclusão dos gastos
com os materiais empregados na produção do concreto Possibilidade, à luz
do artigo 9o, § 2o, alínea "a", do vetusto DL no 406/68 e do art. 7o § 2o, inciso
I, da LC 116/2003 Orientação do C. STF, inclusive gravada com cláusula de
repercussão geral Precedentes do C. STJ Sucumbência pela
municipalidade/ré Sentença mantida Apelo da municipalidade não provido.”
(TJSP - Apelação/Reexame Necessário 0027471-14.2012.8.26.0602 -
Relator Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito Público Julg.
10/11/2016).
A respeitável sentença está em consonância com este entendimento, não comportando qualquer modificação.
Em razão do resultado do presente
recurso, incide o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a se
majorar os honorários advocatícios devidos à apelada em 5%, com
observância aos §§ 2o a 6o, do mesmo Diploma.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR